Tribunal: TJSP
Processo: 1091744-55.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cobrança de sobre-estadia. Devolução tardia de cofres de carga. Inexistência de previsão legal sobre a demurrage. Prazo prescricional decenal adotado (Tema 135). Alegação de omissão no que tange a apreciação dos artigos 206, § 5o, I, do Código Civil e 192 e 373, I, do Código de Processo Civil. Caráter exclusivamente infringente. Acórdão cujos fundamentos são ignorados.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cobrança de sobre-estadia. Devolução tardia de cofres de carga. Inexistência de previsão legal sobre a demurrage. Prazo prescricional decenal adotado (Tema 135). Alegação de omissão no que tange a apreciação dos artigos 206, § 5o, I, do Código Civil e 192 e 373, I, do Código de Processo Civil. Caráter exclusivamente infringente. Acórdão cujos fundamentos são ignorados. Desnecessária a nova provocação da Corte para acesso às instâncias superiores. - EMBARGOS REJEITADOS.